Tribunal: TJES
Processo: 0000679-32.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000679-32.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146, caput, do CP) à pena de 04 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Conforme descrito na denúncia, o réu, inconformado com o término do relacionamento, abordou sua ex-companheira na via pública, a abraçou pelas costas, forçou sua entrada em um veículo e a manteve trancada, dirigindo em alta velocidade. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor ao utilizar de estratégia para sair do carro, encerrando o episódio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de constrangimento ilegal; (ii) examinar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita com isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A autoria e a materialidade do delito de constrangimento ilegal restam comprovadas pelo requerimento de medidas protetivas, boletim de ocorrência e declarações firmes e coerentes da vítima.

2. A versão apresentada pelo réu, de que a vítima teria ingressado no veículo de forma voluntária, é isolada e não encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

3. Em casos de violência contra a mulher, especialmente em contexto de ex-relacionamento, a jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

4. Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a análise sobre eventual isenção ou suspensão de custas processuais deve ser feita na fase de execução penal, considerando a situação econômica do réu no momento da exigibilidade do pagamento.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 146, caput; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000679-32.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AILTON FRANCISCO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por AILTON FRANCISCO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id. 13826846), que o condenou pela prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146, caput, do CP), ao cumprimento de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Sobre os fatos, colhe-se da denúncia que, na noite de 25/4/2020, próximo ao "Posto do Careca", centro do município de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado, mediante violência, constrangeu sua ex-namorada, Elenice Dettmann, a entrar em veículo automotor contra sua vontade.

Apurou-se que o réu não aceitava o fim do relacionamento amoroso, e, no dia dos fatos, ao passar ao lado da vítima, chamou por seu nome, mas foi ignorado, razão pela qual desceu do carro, abraçou a mulher pelas costas, a arrastou para dentro do veículo, trancou as portas, e assumiu a direção em alta velocidade.

Em dado momento, a ofendida disse ao ex-namorado que poderiam passar a noite juntos, mas que precisava se aprontar.

O réu, acreditando na vítima, a deixou sair do carro, momento em que se livrou do constrangimento ilegal a que estava submetida.

Interrogado, o ora recorrente negou a autoria delituosa (fls. 106/107 e link de fl. 174).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a materialidade do crime restou fartamente comprovada no requerimento de medidas protetivas de urgência (fl. 04), e boletim unificado nº 42195303 (fls. 07/08).

Já a autoria foi evidenciada pelas declarações da vítima, Sra. Elenice Dettmann, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmou ter sido constrangida a entrar no carro do réu (fls. 05/06, 119, e link Id. 13826782), relato que foi robustecido pelas declarações de João Vitor Dettmann Pereira (fl. 122).

E embora o apelante tenha apresentado sua versão sobre os fatos, aduzindo que a vítima entrou em seu carro por livre e espontânea vontade (fls. 106/107 e link de fl. 174), tal afirmação não se mostrou suficiente para ilidir a sua responsabilidade.

Se impõe destacar que nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na hipótese, “A palavra da vítima possui relevante valor probatório, em razão das características próprias da execução de delitos desta natureza, que muitas vezes não deixam vestígios e, em regra, são praticados longe do alcance dos olhos de testemunhas ou de quem possa intervir em auxílio da vítima” (STJ. AgRg no HC: 879084 GO 2023/0459614-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 3/9/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 6/9/2024).

Assim, estando fartamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de constrangimento ilegal (art. 146, caput, do CP), a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, com relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento de custas, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14473053), CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.